Tribunal: TCU
Processo: 009.069/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame interposto contra acórdão que rejeitou as razões de justificativa apresentadas pelo recorrente e aplicou-lhe multa em razão de possíveis irregularidades nas obras de reforma do ginásio no campus Manaus-Centro do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas - Ifam.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto por Júlio César Araújo de Freitas contra o Acórdão 10868/2018-TCU-Segunda Câmara , mantido em sede de embargos de declaração pelo Acórdão 2969/2019-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual foram rejeitadas as suas razões de justificativa e imputada multa de dez mil reais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 conhecer do recurso para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2 dar ciência desta deliberação ao recorrente e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas.